Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Ação penal. Suspensão condicional do processo. Faculdade do Ministério Público.

Nos crimes de ação penal pública, a iniciativa para propor a suspensão condicional do processo é privativa do Ministério Público. Se esse, titular da ação penal, entende, de forma fundamentada, que o acusado não preenche os requisitos do art. 89 da L. 9.099/95, não se concede o benefício, hipótese que não se aplica o art. 28 do CPP. Ordem denegada.